Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SECRETARIA DE ESTADO DA SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. CONDENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCOMPASSO COM A LEI PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida a ação de apelação interposta pelo Distrito Federal nos autos de ação de procedimento comum que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I, do CPC.
2. O embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso e contraditório, pois os honorários advocatícios foram fixados em desconformidade com as disposições do art. 85 e seguintes do CPC.
3. A controvérsia, em grau de apelação (id. 38207497), cingiu-se apenas em relação ao desvio ou não de função quanto ao exercício das atividades desenvolvidas pela embargada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em momento algum há questionamento do recorrente quanto aos fundamentos da condenação dos honorários advocatícios, nem mesmo de forma alternativa.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já preclusa, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.